Tribunal: STF
Processo: Rcl 63840
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa à Súmula Vinculante n. 24 desta Suprema Corte, ante a condenação do reclamante, não por crime único, mas, por plúrima prática, em continuidade delitiva, do delito previsto no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990. 



    Alega que “o reconhecimento de 12 (doze) crimes fiscais autônomos, relativos às fraudes empregadas nos meses de janeiro a dezembro de 2008, desconsidera que as condutas (suprimir ou reduzir tributo) principais do delito fiscal em tela ainda não haviam adquirido a necessária tipicidade, o que só veio a ocorrer [...] depois (02/2011), com o encerramento definitivo do PTA instaurado pelo Fisco mineiro para materializar o ICMS devido e/ou sonegado”.



     Destaca, ainda, que, muito embora esteja em trâmite, nesta Suprema Corte, o ARE 1.464.837 AgR – interposto contra a decisão da Presidência que rejeitou o respectivo agravo em recurso extraordinário -, “[n]ão tendo ocorrido o trânsito em julgado da referida decisão condenatória até a presente data, todavia, com as fontes recursais ordinárias e excepcionais esgotadas, resta ao Reclamante a via da reclamação (constitucional)”. 



    Requereu, por isso, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do édito condenatório, e, no mérito, a anulação da sentença, “determinando-se ao Juízo criminal reclamado a prolação de outra decisão criminal, desta vez sem aplicar a causa de aumento de prevista no art. 71, do CP”.



    O pedido liminar foi indeferido (eDOC 30).



     O Ministério Público Federal se manifestou pela improcedência da reclamação (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 24 desta Corte enuncia que:



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”



     



    No caso concreto, noto, porém, que, conforme confirma o reclamante, houve a devida constituição do crédito tributário, o qual inclusive já foi inscrito em dívida ativa. É o que se depreende do acórdão condenatório e das razões da presente reclamação. Cito trechos da decisão colegiada (eDOC 7, p. 11):



    “Oriunda do PTA n° 01.000164902-81,a certidão de inscrição dos créditos tributários acima relatados em dívida ativa data de 21 de fevereiro de 2011 (fls. 11/12), sendo o valor atual do débito consolidado no importe de R$1.878.110,11 (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, cento e dez reais e onze centavos). Dessa forma, o montante sonegado foi definitivamente lançado, evento exigido pela súmula vinculante n° 24 do Supremo Tribunal Federal para a propositura de ação penal em se tratando do art. 1º da Lei n° 8.137190. 



    A denúncia foi recebida em 13/0512015 (fi. 567) e o processo seguiu os seus trâmites regulares, culminando com a r. Sentença de fls. 689/694 publicada em 26/08/2020 (fI. 694v), sendo o réu à fI. 698”. (grifei)



    Como se vê, não há afronta à Súmula Vinculante 24 a ser reparada na estreita via, pois, conforme se vê do acórdão acima citado, houve a devida constituição definitiva do crédito tributário. 



    Ademais, como dito, o instrumento de impugnação não se presta a figurar como sucedâneo recursal, de modo que a convicção motivada da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não pode ser alcançada pela via eleita. 



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente